Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 33689627, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 23 de março de 2022. CARLOS MARTINS Relator